Tribunal: STF
Processo: HC 74788
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: I. Competência: Justiça Federal: desvio por
Prefeito de verbas oriundas da quota federal do produto da
arrecadação do salário-educação.
A quota federal do produto da arrecadação do salário-
educação é receita da União, destinada, embora, em parte, à
assistência financeira aos sistemas locais de ensino fundamental, na
razão da carência de recursos próprios, do menor desenvolvimento e
dos maiores déficits de escolaridade infantil (Dl. 1422/75, art. 2º,
§ 1º, b): não se cuida, assim, de subsídios discricionariamente
concedidos pela União aos Municípios, mas de realizar a União uma
função que é sua, a que o texto constitucional vigente chama "função
redistributiva e supletiva" em matéria de educação, "de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo
de qualidade de ensino": no desvio de recursos dela advindos, ainda
que imputável a agentes políticos ou servidores locais, o que se tem
é, pelo menos, crime em detrimento de um serviço da União, a ditar a
competência repressiva da Justiça Federal.
II. Conexão: concurso de crimes, um deles da competência
da Justiça Federal: força atrativa desta que cessa quando já exista
condenação.
É firme na jurisprudência do STF que, na hipótese de
concurso de infrações penais, a competência da Justiça Federal para
uma delas arrasta por conexão a competência para o processo das
demais (v.g., HC 68.399, Pertence, 19.2.91, RTJ, 135/672); não
obstante, é de aplicar-se o princípio do art. 82 C. Pr. Pen.,
quando, embora o único crime da alçada federal e os diversos crimes
de competência da Justiça Estadual tenham sido objeto de processo
único na Justiça do Estado, neste já se tenha proferido sentença
condenatória definitiva: nessa hipótese, a nulidade se restringe à
persecução do crime federal: precedência (HC 57.949, 23.8.90,
Xavier, DJ 17.10.80).